Tribunal: TJDFT
Processo: 0751276-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751276-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIJO ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABIL S/S LTDA - EPP, MARCOS PAULO DE FREITAS DUTRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal, indeferiu a penhora do imóvel indicado e determinou a remessa dos autos ao Distrito Federal, para que indique, objetivamente, novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos do art. 40, da LEF. O agravante defende que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da possibilidade de penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão e determinar a imediata penhora do imóvel indicado à constrição pelo agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de tornar definitiva a decisão liminar pela realização da penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, o risco de dano de difícil reparação é concreto, uma vez que, conforme determinado pelo douto juízo a quo, a execução fiscal poderá ser arquivada, caso o Distrito Federal não indique novos bens passíveis de penhora. Entretanto, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Pelo menos nessa análise perfunctória, observa-se que, no registro imobiliário (ID Num. 77442121), consta sobre o imóvel, objeto do pedido de penhora, gravame de alienação fiduciária em garantia. A teor do art. 22, da Lei no 9.514/97, o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante. E, como se sabe, até que se opere a resolução da propriedade fiduciária, o domínio do imóvel dado em garantia pertence ao credor fiduciário (art. 25, da Lei 9.514/2007), o que inviabiliza a constrição pretendida. Por todo exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se os agravados, pessoalmente, para que respondam no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator